Tribunal: TJPA
Processo: 0805500-60.2022.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805500-60.2022.8.14.0201

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JHONATAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805500-60.2022.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JHONATAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que rejeitou a denúncia oferecida contra Jhonatan Felipe Lobato de Oliveira pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito e da manifestação da vítima pelo desinteresse quanto à ameaça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza o recebimento da denúncia por lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica; (II) estabelecer se a manifestação da vítima pelo desinteresse quanto à ameaça constitui óbice ao prosseguimento da ação penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de admissibilidade da denúncia exige apenas justa causa, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se exigindo prova definitiva dos fatos.

4.

A ausência do exame de corpo de delito não impede, por si só, o recebimento da denúncia, quando presentes outros elementos que indiquem a materialidade delitiva, como depoimentos da vítima e relatos policiais, especialmente em casos de violência doméstica e familiar.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a propositura de ação penal por lesão corporal no âmbito doméstico independentemente da representação da vítima, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, conforme Súmula 542 do STJ.

6.

A manifestação da vítima no sentido de não desejar a prisão ou as medidas protetivas não equivale a retratação formal da representação, tampouco inviabiliza o prosseguimento da persecução penal, especialmente na ausência de audiência específica prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha.

7.

A decisão de rejeição da denúncia com base exclusivamente na falta do laudo pericial e na manifestação da vítima desconsidera o entendimento consolidado de que a instrução criminal é a fase adequada para aferição aprofundada da materialidade e da autoria dos delitos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de exame de corpo de delito não impede o recebimento da denúncia nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando presentes outros elementos que demonstrem a materialidade.

2.

A ação penal por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha é pública incondicionada, não dependendo de representação da vítima.

3.

A manifestação da vítima de desinteresse quanto à ameaça não equivale a retratação formal, nem impede o prosseguimento da ação penal sem audiência específica prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, art. 41; Lei nº 11.340/2006, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 542; STF, Súmula 709; TJDFT, Acórdão 1952456, 0701739-29.2023.8.07.0021, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 05.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; TJ-SP, Ap. Crim. 1500514-38.2020.8.26.0660, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 05.03.2024; TJ-PR, RESE 0011778-16.2024.8.16.0030, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, j. 27.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805500-60.2022.8.14.0201

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): JHONATAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de decisão do
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
JHONATAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA
pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147, do Código Penal).

A denúncia foi ofertada após prisão em flagrante realizada em 12/11/2022, por volta das 22:00 horas, momento em que o acusado teria ameaçado de morte e agredido fisicamente sua ex-companheira Jéssica Suely Leite Magalhães.

Na inicial constavam indiciamento e apuração policial, mas o laudo de exame de corpo de delito juntado era de pessoa diversa da vítima. Após despacho do Juízo para regularização, o Ministério Público informou que a vítima não compareceu para se submeter ao referido exame e requereu o prosseguimento do feito.

O magistrado de primeira instância entendeu que, ante a ausência de exame de corpo de delito e a existência de declaração da ofendida em que manifestava desinteresse na continuidade da ação penal quanto à ameaça, faltava justa causa para o recebimento da denúncia e rejeitou a peça inquisitorial.

Insurge-se o Órgão Ministerial por meio do presente recurso, requerendo que esta Corte receba a denúncia e determine o regular prosseguimento da ação penal, por estarem presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como prova da conduta delituosa (até o momento) e porque se tratam de delitos no âmbito da violência doméstica/familiar contra a mulher, o que impõe especial tutela estatal.

Contrarrazões apresentadas pela defesa do recorrido, pugnando pela manutenção da decisão.

Em juízo de retratação o “decisum” foi preservado.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Verifica-se que o recurso em sentido estrito preenche os pressupostos de admissibilidade de modo que deve ser conhecido.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do indiciado e, quando possível, a indicação das provas. Trata-se de um juízo de admissibilidade, de mínima cognição, destinado a aferir a existência de justa causa para a ação penal — ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade.

No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidou que:
“a ação penal relativa ao crime de lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito doméstico/familiar é de natureza pública incondicionada, de modo que não se exige representação da vítima como condição para o prosseguimento da persecução penal.”
(TJDFT – Acórdão 1952456,
0701739-29.2023.8.07.0021, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.)

Quanto à materialidade:
embora seja desejável o exame de corpo de delito para lesões corporais, não se pode exigir, como condição rígida e absoluta para recebimento da denúncia, a juntada de laudo pericial quando restarem indícios mínimos aptos à formulação da acusação, especialmente em contexto de violência doméstica/familiar, onde muitas vezes a conduta ocorre sem testemunha ocular.

No tocante à autoria
basta que se mostre de forma mínima, a probabilidade desta, podendo a vítima, o boletim de ocorrência, relatório policial, depoimentos, etc., compor esse lastro probatório inicial.

Não se exige, no momento do recebimento da denúncia, a prova cabal ou definitiva — isso cabe à instrução penal.

Aplicando-se tais esclarecimentos ao caso concreto, verifica-se que o
inquérito policial produziu o indiciamento do acusado pelos delitos ao norte mencionados, em prazo bastante próximo à data dos fatos. O representante do Ministério Público atuante no primeiro grau apresentou denúncia em 22/11/2022, ofertando a peça acusatória com descrição dos fatos, qualificação do acusado, indicação de prova documental (laudo equivocado, que depois não se completou) e requerimento de recebimento.

A falha de juntada de laudo pericial da vítima não esvazia automaticamente o recebimento da denúncia quando se trata de violência doméstica/familiar contra mulher, pois a jurisprudência expressamente admite que outros meios probatórios (como depoimentos da vítima, de policiais, da família) podem suprir tal falta. Por exemplo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo a Súmula 542 firmou-se assim:
“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”

No caso, consta nos autos que a vítima formalizou comunicação policial e que os policiais militares que atenderam a ocorrência teriam prestado depoimento confirmando a agressão (conforme manifestação ministerial). Embora o laudo não tenha sido juntado, a defesa sequer impugnou a materialidade por completo, mas o Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia exclusivamente por ausência do laudo e por declaração da vítima sobre desinteresse, quanto ao delito de ameaça.

No que se refere à ameaça (art. 147 do CP), a decisão do Juízo de origem entendeu que a declaração da ofendida que informava que prisão e medidas protetivas seriam desnecessárias, equivalia a retratação da vítima e, por isso, decidiu não haver condição de procedibilidade ou justa causa para prosseguimento do feito.

Contudo, no âmbito da violência doméstica/familiar,
vale destacar que a natureza da ação penal para lesões corporais (e, em muitos casos, para outros crimes no âmbito da Lei11.340/2006) é pública incondicionada, de modo que a manifestação da vítima de não querer prosseguimento não impede o recebimento da denúncia.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.472/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

A própria manifestação ministerial pontua que a declaração apresentada pela defesa dizia respeito apenas às medidas protetivas ou prisão, não ao prosseguimento da ação penal, e que não consta nos autos ato válido de retratação da vítima quanto à ação penal, com audiência específica ou decisão expressa nesse sentido.

A Jurisprudência dos Tribunais mostra que, na hipótese de violência doméstica, a falta de exame de corpo de delito não impede o recebimento da denúncia, se houver outros meios de prova aptos a indicar a materialidade da lesão — por exemplo, testemunho da vítima, policiais, relato de atendimento médico, etc., conforme segue abaixo :

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPUTAÇÃO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – RELATO DA VÍTIMA, EM INFRAÇÕES PENAIS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE - EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL NA FASE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA, COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - “O juízo exercido no momento do recebimento da denúncia é de cognição meramente sumária, devendo-se ter cautela para “não rejeitar a acusação como se estivesse decidindo definitivamente sobre o mérito da causa” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal . V. II. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 1965 . p. 164 e 168). (TJ-PR 00117781620248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 27/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2024)

Sobre o crime de ameaça no contexto de violência doméstica/familiar, embora anteriormente fosse de ação penal pública condicionada à representação, a legislação e a jurisprudência mais recentes indicam a tendência à persecução incondicionada no âmbito da Lei 11.340/06 ou seja, a propositura de ação penal independe da vontade da ofendida, visando evitar pressões ou coações que impeçam a ação em desfavor do agressor.

É nesse sentido a seguinte ementa:

Apelação. Lesão corporal. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1.
Preliminar nulidade. Superação. A lesão corporal leve cometida em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é crime de ação pública incondicionada, conforme orientação jurisprudencial consolidada pelos Tribunais Superiores. Súmula 542 do STJ. Aplicação do artigo 16 da Lei Maria da Penha que se restringe aos casos de ações penais públicas condicionadas à representação. Descabimento, assim, da designação de audiência para o cumprimento do artigo 16 da Lei nº 11.340/2006 na hipótese, pois, em se tratando de crime de ação pública incondicionada, a manifestação da vítima pela desistência seria insuficiente para obstar o prosseguimento da persecutio criminis.
2. (...) 3. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500514-38.2020 .8.26.0660 Viradouro, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 05/03/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/03/2024)

A exigência de representação ou de manifestação da vítima para prosseguimento do feito, portanto, não pode ser entendida como bloqueadora automática do recebimento da denúncia nesses casos.

Assim, observo que a peça inquisitória oferecida pelo Ministério Público estadual atende aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando descrição, qualificação, tipificação, indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo que a ausência de laudo de exame de corpo de delito não constitui motivo absoluto e automático para rejeição da denúncia, especialmente no contexto de violência doméstica contra a mulher, em que a prova pode se dar por outros meios, motivo pelo qual a decisão de rejeição violou o entendimento consolidado de que a ação penal em casos de lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico/familiar é pública incondicionada.

Dessa forma, indevidamente foi considerada a declaração da vítima como obstáculo ao prosseguimento da ação penal de ameaça, sem observância de retratação formal nos termos legais.

Por tais motivos, não falta justa causa para o processamento da ação penal, e o seu prosseguimento e a produção de provas é de rigor , cabendo seguimento da instrução processual, devendo a denúncia ser recebida na forma legal.

Por essas razões, deve dar-se
provimento
ao recurso ministerial para reformar a decisão de primeiro grau, recebendo-se a denúncia contra o acusado nos termos ofertados pelo Ministério Público, determinando-se o regular prosseguimento da ação penal pelos crimes de que trata a exordial (art. 129, § 13, CP, e art. 147, CP), remetendo-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para receber a denúncia (Súmula 709 do STF) oferecida em desfavor do recorrido
JHONATAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA
, em razão da presença da justa causa e requisitos do artigo 41 do CPP, determinando outrossim, a imediata devolução dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 03/12/2025